Tribunal: TJDFT
Processo: 0713053-38.2024.8.07.0020
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-04-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR3 Gabinete da Juíza de Direito Margareth Cristina Becker Número do processo: 0713053-38.2024.8.07.0020 Classe judicial: RECLAMAÇÃO (12375) RECLAMANTE: SGM ASSESSORIA LTDA RECLAMADO: PRONTO CLINICA SERVICOS MEDICOS LTDA DECISÃO Trata-se de Reclamação interposta por SGM ASSESSORIA LTDA, com fundamento no artigo 988 do Código de Processo Civil, ao acórdão da Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, sob alegação de que houve desconsideração das provas produzidas nos autos e violação à jurisprudência dominante. É o relatório. DECIDO. Segundo os artigos 18, IV, e 196, IV, § 2o, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios (RITJDFT), compete à Câmara de Uniformização do TJDFT o julgamento de reclamação para dirimir divergências entre acórdãos das Turmas Recursais e as decisões sumuladas ou consolidadas do Tribunal Superior de Justiça em julgamento de recurso repetitivo, incidente de assunção de competência e incidente de resolução de demandas repetitivas. A Reclamação objetiva rever decisão de Turma Recursal por suposta divergência com jurisprudência consolidada e sumulada do STJ, de forma que deve ser reconhecida a manifesta incompetência deste Juízo. No mesmo sentido: TJDFT- 07002615420198079000 DF 0700261-54.2019 .8.07.9000, Relator: João Luís Fischer Dias, Data de Julgamento: 10/04/2019, 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Data de Publicação: Publicado no DJE: 22/04/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada; e TJDFT 07006585520168070000 DF 0700658-55.2016.8 .07.0000, Relator: Arnaldo Corrêa Silva, Data de Julgamento: 25/05/2016, SEGUNDA TURMA RECURSAL, Data de Publicação: Publicado no DJE: 02/06/2016. Pág.: Sem Página Cadastrada. Por conseguinte, NÃO CONHEÇO da presente Reclamação, com fulcro nos artigos 18, IV, e 196, IV, § 2o, do RITJDFT. Intimem-se. Brasília/DF, 7 de abril de 2025. DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE Art. 8o, parágrafo único, da Lei no 11.419/2006